Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 6.466/19. REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu restitua ao autor o valor de R$ 9.918,02 (nove mil novecentos e dezoito reais e dois centavos), já considerada a dobra.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais por falha na prestação dos serviços. Narrou que foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na quadra 202 do Setor Total Ville, Santa Maria/DF. Pontuou que gozava de isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), além do desconto de 50% (cinquenta por cento), relativo às taxas cartorárias. Destacou que a requerida, mesmo ciente das isenções, bem como dos descontos advindos da Lei 6.466/2019, cobrou indevidamente ou no mínimo realizou serviço defeituoso, haja vista que foi levado a pagar as taxas cartorárias. Frisou que realizou o pagamento no valor de R$ 6.846,08 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Ressaltou que tal pagamento era desnecessário, tendo em vista a legislação que concede isenção.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65540578). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65540582).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das testes de que a cobrança foi autorizada expressamente no instrumento contratual e na impossibilidade da condenação ao pagamento em dobro, ante a ausência de má-fé.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a cobrança das taxas cartorárias não comporta qualquer ilegalidade ou irregularidade, visto que, tal encargo decorreu do “Contrato de Serviços de Consultoria em Registro Imobiliário”, referente aos serviços de despachante imobiliário, que providenciou toda a documentação necessária e adotou as providências para transferência e regularização do registro da unidade adquirida. Observou que o próprio autor declarou que estava ciente e de acordo com os termos e valores da prestação dos serviços. Frisou que o recorrido não comprovou atender todos os requisitos da suposta legislação, o que a levou a concluir que não houve adequação à hipótese legal. Asseverou que o registro do imóvel é de responsabilidade do adquirente e considerando que é imprescindível o registro para liberação do financiamento, a parte autora contratou a recorrente, por meio de contrato de prestação de serviços, para que tomasse todas as providências e realizasse os pagamentos necessários para concretização do registro. Pontuou que não há o que se falar em abusividade das cobranças, vez que a quantia referente ao ITBI, bem como de vários emolumentos cartoriais não foram cobrados. Argumentou que caso seja acolhida a pretensão autoral, estar-se-ia ferindo a força vinculatória do contrato, em total dissonância com a legislação vigente, com a função social do contrato e da boa-fé objetiva. Ponderou que ante a regularidade e legalidade da cobrança, os valores reclamados pela parte autora são impertinentes, não havendo o que se falar em restituição em dobro, já que não houve cobrança indevida ou má-fé. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, na eventualidade de manutenção da condenação, que se afaste a restituição em dobro, determinando a devolução de forma simples.
7. Conforme comprovante (ID 65540395), o autor realizou o pagamento da referida prestação de serviço. A Lei Federal no 11.977/2009, nos artigos 42 e 43, dispõe taxativamente que os emolumentos cartorários atinentes aos imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). Nos termos do art. 7o, inciso III e §5o, da Lei Distrital no 6.466/2019, são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, desde que a construção tenha até 60m2 (sessenta metros quadrados). No caso, o contrato de compra e venda foi firmado em 08/09/2020 (ID 65540394), ou seja, sob a vigência da citada lei.
8. O contrato de compra e venda em exame dispõe que o imóvel adquirido pelo autor possui 44,96m2 de área privativa (ID 65540393, p. 3), sendo objeto de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa Econômica Federal), restando cumpridos os requisitos para isenção do ITBI e redução dos emolumentos cartorários.
9. O dever de informação é preceito indisponível do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No ponto, as recorrentes deixaram de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, uma vez que o contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário firmado entre as partes estabelece que o valor de R$ 6.846,08 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), pago pelo autor, inclui o pagamento de ITBI e despesas cartorárias, conforme cláusula 3.1 (ID 65540394, p1 e 2). A cobrança de ITBI de imóvel que se enquadrava como isento e a ausência de prestação de informação acerca da possibilidade de redução de 50% dos emolumentos cartorários, além de configurar conduta ilícita, caracteriza indubitavelmente o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as recorrentes aleguem que não agiram de má-fé, já que as cobranças estavam expressamente, previstas no contrato, a cobrança indevida de ITBI e de taxas cartorárias integrais configura hipótese de engano injustificável, especialmente considerando a expertise da recorrente no assunto, circunstância autorizadora da repetição do indébito, conforme reconhecido na sentença. Assim, correta a sentença que condenou as recorrentes a restituírem ao autor o valor indevidamente cobrado, considerando a dobra.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.